Tribunal: STF
Processo: ARE 1556700
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ATUAL GESTÃO PELAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTADO DO CEARÁ NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 (PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR). TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 615 DO STJ. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se, na espécie, de apelação cível interposta pelo Estado do Ceará, buscando a reforma de sentença em que o magistrado de primeiro grau deu parcial procedência a ação de obrigação de fazer proposta pelo Município de Granja/CE, determinando a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes.



    2. Ora, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se a falha na prestação de contas da aplicação de recursos tiver sido causada por ato praticado durante o mandato de ex-prefeito, não deve o nome do ente público permanecer inscrito nos cadastros de inadimplentes, mormente quando o sucessor na administração local adota todas as providências que estão ao seu alcance, para a regularização da situação e reparação dos danos eventualmente sofridos pelo erário (Súmula nº 615).



    3. Ficou comprovado nos autos que a atual gestão do Município de Granja/CE não teve qualquer responsabilidade pelo descumprimento de cláusulas do convênio firmado com o Estado do Ceará em 2011, no âmbito do Programa de Apoio ao Transporte Escolar, e, mais ainda, que tomou uma série de medidas destinadas à preservação do interesse público.



    4. Assim, procedeu acertadamente o magistrado de primeiro grau, quando determinou a retirada do nome do Município de Granja/CE dos cadastros de inadimplentes mantidos pelo Estado do Ceará, afastando, com isso, o risco de inviabilização e/ou comprometimento de políticas públicas, decorrente da suspensão do recebimento de novos repasses de verbas destinadas a custeá-las.



    5. Permanecem, então, inabalados os fundamentos da sentença, impondo-se sua confirmação neste azo.



    - Precedentes.



    - Recurso conhecido e não provido.



    - Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente